Tribunal: TJBA
Processo: 0562635-83.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562635-83.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO JOSE SILVEIRA

Advogado(s)
:
ICARO HENRIQUE PEDREIRA ROCHA

APELADO: MAX FORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NOTAS FISCAIS. PROVA ESCRITA HÁBIL.
LEGITIMIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que julgou
parcialmente procedente a ação monitória
, constituindo título executivo judicial no montante de R$ 49.344,51.

A Apelante sustentou a
inadequação da via eleita
, por ausência de prova escrita idônea, bem como a
inexistência do crédito
, sob alegação de ausência de comprovação da prestação dos serviços.

A sentença reconheceu a validade dos documentos apresentados (contrato, notas fiscais e comunicações eletrônicas), reputando configurado o crédito e rejeitando os embargos opostos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:
(i) saber se os documentos apresentados (contrato, notas fiscais e comunicações eletrônicas) constituem
prova escrita suficiente
a instruir a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC;
(ii) verificar se restou
demonstrada a existência do crédito
, afastando a alegação de inexistência de prestação de serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 700 do CPC exige apenas prova escrita sem eficácia de título executivo. No caso, contrato de prestação de serviços, notas fiscais inadimplidas e notificações de cobrança configuram documentos hábeis.

Jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a
suficiência de notas fiscais e documentos equivalentes
para aparelhar ação monitória, não se exigindo assinatura do devedor.

As comunicações eletrônicas juntadas corroboram a existência do débito, revelando inclusive tentativas de negociação.

A apelante não produziu prova em contrário, limitando-se a alegações genéricas. A exigência de recolhimentos de FGTS e INSS como comprovação da prestação contratual seria desproporcional e estranha ao objeto da lide.

Caracterizado o inadimplemento, correta a sentença ao manter a cobrança do valor reconhecido, observada a vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:
“1. As notas fiscais, acompanhadas de contrato e comunicações eletrônicas, constituem prova escrita idônea para a propositura da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.”
“2. Cabe ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não sendo suficientes alegações genéricas para afastar a pretensão monitória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 700; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1618550/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 29/06/2020; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1727992/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 30/09/2024; TJBA, Apelação nº 0571571-97.2016.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, pub. 03/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO N
O
0562635-83.2016.8.05.000
1
, da Comarca de Salvador, em que são partes, como Apelante,
FUNDAÇÃO JOSÉ SILVEIRA
,
e, como Apelado,
MAX FORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
em

NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

MM01